Tribunal: TJES
Processo: 0005643-11.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005643-11.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINOR ELETRICIDADE LTDA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do Secretário Municipal de Finanças de Cariacica. A embargante alega contradição no acórdão quanto à incidência de ISS sobre serviços de construção e manutenção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, defendendo que tais atividades não constam expressamente da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, além de sustentar que essas são atividades-meio vinculadas ao fornecimento de energia elétrica, já sujeito ao ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta vício de contradição ou omissão apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado reconhece que as atividades desempenhadas pela embargante se amoldam aos itens 7.02 (execução de obras de engenharia elétrica) e 7.05 (reparação, conservação e reforma) da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, destacando que a lista, embora taxativa, admite interpretação extensiva para enquadramento de serviços congêneres, nos termos de jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.877.722/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13/2/2023).

5. Afasta-se a tese de que os serviços configuram "atividade-meio", considerando que, sob a ótica da prestadora terceirizada, tais atividades constituem sua atividade principal e, portanto, são fato gerador do ISS.

6. Não há contradição ou omissão no acórdão, uma vez que as teses da embargante foram devidamente analisadas e refutadas com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada. O recurso evidencia apenas o inconformismo da embargante com o julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §3º; CTN, art. 108, §1º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 116/2003, itens 7.02 e 7.05 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.877.722/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sinor Eletrecidade Ltda
contra o v. acórdão de id 8680527, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do

Secretário Municipal de Finanças de Cariacica
.

A sociedade empresária embargante sustenta genericamente que o acórdão restou em contradição quanto a dispositivos de lei e jurisprudência, e reitera suas teses de que:
(i)
os serviços de construção e de manutenção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica são meras atividades-meio para consecução do fim, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, que já está sujeito ao ICMS, de modo que deve ser afastada a exigência de ISS;
(ii)

nenhuma das atividades por ela realizadas se encontram arroladas na lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003, sendo inadmissível o emprego de analogia para a exigência de tributo não previsto em lei.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta contradição foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de contradição
quanto à incidência de ISS
, a embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado:

“Essa definição é instituída pela Lei Complementar nº 116/2003, que contém lista de serviços que representam as hipóteses de incidência do tributo em questão, na qual é possível identificar as seguintes atividades:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

São estes os itens da lista utilizados pelo Município para justificar a cobrança do ISS devido pela impetrante, levando em consideração que é contratada para realizar a construção e manutenção das redes de energia elétrica para a concessionária de serviço público.

E, de fato, salta aos olhos que as atividades exercidas pela apelante se amoldam perfeitamente às hipóteses de incidência previstas nos supracitados itens da lista anexa à LC nº 116/2003, tendo em vista que o item 7.02 dispõe sobre a execução de obras de engenharia elétrica, ao passo que o item 7.05 trata da atividade de reparação, conservação e reforma.

Neste particular, convém rememorar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “
embora taxativa,
a lista anexa à LC n. 116/2003 admite interpretação extensiva para o enquadramento de serviços congêneres
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023), independentemente da nomenclatura adotada.

A hipótese, portanto, não é de aplicação de analogia para resultar na exigência de tributo não previsto em lei (art. 108, §1º, do CTN), mas sim de interpretação extensiva da lista anexa à LC nº 116/2003 que, no caso da atividade de manutenção, prevê a incidência do ISS também em
serviços congêneres
, e não só em relação àqueles listados de maneira expressa.

Logo, não merece guarida a alegação da recorrente no sentido de que inexiste previsão legal para a cobrança de ISS decorrente das atividades que desenvolve, tendo em vista que os serviços de construção e de manutenção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica se enquadram perfeitamente nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003.

Da mesma forma, agiu com acerto a Instância Primeva ao afastar a tese de que se trata de atividade-meio e que, por isso, não poderia ser tributada, uma vez que essas atividades são desempenhadas pela impetrante como verdadeira atividade-fim.

É dizer, sob a ótica da empresa terceirizada, os serviços de construção e de manutenção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica constituem sua atividade principal, a justificar o recolhimento do imposto. Somente constituiria atividade-meio no cenário em que a própria tomadora do serviço prestasse esses serviços como atividade-fim.

Até mesmo porque, caso assim não o fosse, nenhuma atividade de manutenção ou reparo poderia configurar fato gerador do ISS, pois todas seriam enquadradas como “atividade-meio”, uma vez que têm por desiderato auxiliar e/ou recuperar a utilidade de algum produto ou serviço.

Justamente por isso, não há como considerar que as atividades desempenhadas pela apelante sejam consideradas “operações relativas a energia elétrica” para fins de abrangência da imunidade tributária disposta no art. 155, §3º, da Constituição Federal
1
, tendo em vista não constituir atividade-meio para o fornecimento de energia elétrica.”

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.